Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. SUCESSÃO EMPRESARIAL E CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COMPROVAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM OBJETO DIVERSO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar o apelado/2o apelante ao pagamento de honorários contábeis referentes a período determinado, afastando a incidência de multa e penalidades contratuais.
2. Recurso adesivo interposto sustentando ausência de interesse de agir e inexistência de prestação de serviços no período cobrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível impor ao 2o apelante cláusula penal e multa moratória previstas em contrato celebrado com empresa diversa da 1a apelante, à luz da alegada sucessão empresarial ou contratual; e (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir ou inexistência de prestação de serviços apta a afastar a condenação ao pagamento dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sucessão empresarial e contratual não se presume e exige prova inequívoca do preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 1.142 a 1.146 do Código Civil, notadamente a transferência do estabelecimento empresarial, com assunção de ativos, passivos e organização produtiva, o que não se verifica no caso.
5. A mera continuidade fática da prestação de serviços, ainda que prolongada, não supre a exigência legal nem autoriza a ampliação do conteúdo obrigacional em prejuízo do contratante, especialmente para impor obrigações de natureza sancionatória.
6. A cláusula penal e a multa moratória dependem de vínculo contratual válido e de adesão formal ao instrumento que as prevê, sendo incompatível sua imposição a quem não participou da relação contratual originária.
7. Os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da intervenção mínima vedam a criação ou ampliação de obrigações não expressamente assumidas pelas partes.
8. A prestação dos serviços contábeis referentes ao período reconhecido na sentença restou devidamente comprovada, não havendo que se falar em fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 1a apelante, porquanto o 2o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos CONHECIDO E NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.

Tese de julgamento: “1. A sucessão empresarial ou contratual não se presume e exige prova da transferência do estabelecimento empresarial, nos termos dos artigos 1.142 a 1.146 do Código Civil. 2. A cláusula penal e a multa moratória somente podem ser exigidas quando houver vínculo contratual válido e adesão formal ao instrumento que as prevê. 3. Comprovada a prestação dos serviços, subsiste a obrigação principal de pagamento, ainda que afastadas penalidades contratuais por ausência de sucessão. 4. Acordo extrajudicial com objeto diverso não afasta o interesse de agir na ação de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.142 a 1.146, 421, 421-A, 422, Código Civil;
arts. 373, incisos I e II; 1.012; 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1107187, Processo no 0706104-68.2018.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 04.07.2018.